Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707014-07.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSUE PACHECO PERIUS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JOSUE PACHECO PERIUS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 33074972. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator